Tribunal: CARF
Processo: 15374.723833/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.723833/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.742 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
CLARITA GOMES DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. NETOS.
Nos termos da legislação tributária, somente pode ser considerado dependente
o neto de quem o contribuinte detenha a guarda judicial.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte.
DEDUÇÕES. MÉDICAS. BENEFICIÁRIOS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, assim como
sejam efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição e decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723833/2009-18
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723833/2009-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 13/19), resultante da
revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de
2007 (ano 2006)(fls. 130/134).
A notificação tratou das deduções indevidas:
- Dependentes: R$ 4.548,96 – não comprovação da guarda judicial de Pedro G. de C. do
Valle, Rodrigo G. de C. Barbosa e Joana R. de Campos (fl. 15);
- Instrução: R$ 7.121,52 (fl. 16);
- Médicas: R$ 35.476,08 – retificado CARRJ para R$ 4.940,74, pela exclusão dos não
dependentes para fins de IR, e excluída a Associação Encarnacion Blaya por falta de
comprovante no atendimento (fl. 17).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 12.965,30, mais acréscimos,
em detrimento do saldo de imposto a pagar declarado de R$ 7.952,82.
A ciência ocorreu em 03/08/09 (fl. 138), e a impugnação foi apresentada em 27/08/09
(fls. 2/10), acompanhada dos documentos às fls. 11/126.
A Contribuinte alega que tomou para si, espontaneamente, a responsabilidade de prover
as necessidades de seus netos Pedro, Rodrigo e Joana, sem ter pleiteado suas guardas,
diante da instabilidade financeira dos pais dos menores, residindo todos sob o mesmo
teto que ela. Anexa DIRPFs de sua filha Claiz, mãe de Pedro e Rodrigo, e de seu filho
Álvaro, pai de Joana, que, juntamente com planilhas elaboradas pela Contribuinte (fls.
3/4), demonstram que ambos não teriam como arcar com as despesas de saúde e de
instrução. Suscita o dever da família em assegurar o direito à saúde e à educação, a teor
do Estatuto da Criança e da Juventude e da Carta Política. Alega que obter a guarda
judicial das crianças somente faria sentido se a Contribuinte pretendesse garantir-lhes o
recebimento de benefício previdenciário, o que não ocorre na hipótese, eis que espera
que os pais dos menores tenham plenas condições de arcarem com o sustento de sua
família. Alega que a glosa de dependentes não pode prosperar, haja vista que as
despesas foram comprovadamente pagas, e que entende desnecessária a guarda judicial
posto que inquestionável a relação de parentesco. Anexa certidões de nascimento de
Rodrigo (fl. 21), Pedro (fl. 23) e Joana (fl. 25).
Sobre as despesas com instrução, estas se referem a seus netos Pedro, Rodrigo, Joana e
Luisa, cujos pais não dispõem de meios suficientes para as necessidades das crianças.
Alega ter pago tais despesas, espontaneamente, sem que lhe fosse exigida a obrigação
prevista no art. 1.696 do Diploma Substantivo, acerca do direito à prestação de
alimentos. Não concebe que uma avó, que espontaneamente supre as necessidades de
seus netos na impossibilidade dos pais, receba tratamento diferente daquela condenada
judicialmente à prestação de alimentos. De igual modo, entende injusto que se veja
impossibilitada de pagar a escola de seus netos, caso tenha que suportar tão pesada
carga tributária. Alega que a matéria de jornal anexada mostra o equívoco na autuação
(fl. 79). Anexa, também, comprovantes às fls. 29/68.
Quanto às despesas médicas, informa que são beneficiários de seu plano de saúde
CAARJ os seus filhos, ex-marido, netos, genro e noras. Do total desembolsado, deduziu
o valor parcial de R$ 17.755,25 (despesas da Contribuinte, de Luiz Cândido, de seus
filhos Claiz, Mario César e Álvaro, e de seus netos Rodrigo, Pedro, Joana e Luisa),
excluindo os valores pagos por liberalidade. Alega que, a rigor, poderia ter deduzido o
valor integral, já que dedutíveis os gastos com familiares, salvo os já deduzidos nas
DIRPFs daquelas. Alega que houve orientação da própria RFB, inclusive em seu site e
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723833/2009-18

confirmada por um auditor, de que “... na hipótese em que o outro cônjuge ou os
familiares constarem do plano, e, embora não podendo ser considerados dependentes
perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado no modelo
completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do
titular do plano, desde que não seja utilizado como dedução nas declarações do outro
cônjuge ou dos familiares.” No entanto, deduziu apenas as despesas daqueles que não
dispunham de meios suficientes. Contrariando tal orientação, somente foram acatadas as
despesas próprias e de seu dependente Mario César.
Em relação à Associação Encarnacion Blaya, informa que seu filho Mario César lá
permaneceu internado no período de 18/07/06 a 05/12/06, por ser portador de
enfermidade claassificada sob CID F 20.0. As despesas no valor total de R$ 22.661,57
se acham discriminadas nas 14 faturas anexadas, nos microfilmes de cheques, e na
declaração da clínica.
Anexa comprovantes da CAARJ (fls. 71/85) e da associação (fl. 86/101, 107).
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. NETOS.
Nos termos da legislação tributária, somente pode ser considerado dependente o neto de
quem o contribuinte detenha a guarda judicial.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte.
DEDUÇÕES. MÉDICAS. BENEFICIÁRIOS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, assim como sejam
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que: as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a relação de dependência dos ex-marido, filhos e netos para
fruição da dedutibilidade com despesas de instrução e médicas em seu favor e a como relação de
dependentes de seus netos. Importa indicar que a decisão de piso reconheceu a dedutibilidade da
despesa médica relativa à Associação Encarnacion Blaya – Clínica Pinel.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723833/2009-18

Em relação à preliminar de prescrição e decadência, embora não suscitada em 1a
instância, é de se a conhecer por se tratar de matéria de ordem pública (arts. 205 e 206 do Código
Civil).
A prescrição é uma das formas de extinção dos créditos tributários. No direito
tributário pode ser definida como a extinção do direito ao crédito tributário ocorrida pela inércia
do fisco ao deixar de promover as medidas necessárias para a garantia do direito.
A prescrição é regida pelo art. 174 do CTN que determina:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II ­ pelo protesto judicial;
III ­ por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Este instituto serve como base de defesa, para a contribuinte, quando se propõem
a demanda executiva perante o judiciário. A presente fase se discute a constituição do crédito.
Trata-se do processo administrativo, no qual se verifica a validade do lançamento,
ou seja, da constituição do crédito tributário. Findo o processo administrativo, tem-se a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo
prescricional.
Portanto, não resta caracterizada a ocorrência da prescrição arguida pela
Contribuinte.
Também não é o caso de decadência.
Conforme consta dos autos, trata-se de IRPF suplementar lançado, proveniente do
ano calendário de 2003, exercício de 2004, cuja intimação do Auto de Infração pelo contribuinte
se deu em 05/04/2008.
Tratando-se de IRPF com pagamento parcial pelo Contribuinte, o prazo
decadencial é regido pelo §4o do art. 150 do CTN, ou seja, prazo de 05 anos contados do Fato
Gerador, conforme Jurisprudência consolidada deste Conselho:
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. O termo inicial será: (a) Primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido
recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso dos autos, verifica-se
que não houve antecipação de pagamento. Destarte, há de se aplicar a regra expressa no
I, Art. 173 do CTN, ou seja, conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no
9202-002.548 - Sessão de 5 de março de 2013)
Houve pagamento parcial no presente caso, pois conforme o próprio Auto de
Infração determina, trata-se de exigência de crédito tributário proveniente de IRPF Suplementar.
O Fato Gerador do IRPF se dá no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, por
ser imposto do tipo complexivo, conforme o entendimento já formalizado por este Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723833/2009-18

Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada
ano-calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
INTIMAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS. DESNECESSIDADE.
Considerando-se que o autuado era quem efetivamente movimentava a conta corrente
bancária de pessoa jurídica já extinta, da qual os sócios atestaram não participar da
movimentação financeira no período autuado, não há necessidade na espécie de
intimação de outras pessoas que supostamente eram procuradores da pessoa jurídica
para se aperfeiçoar o lançamento.
LEGITIMIDADE PASSIVA O recorrente se enquadra dentro do conceito de
contribuinte, haja vista que, tendo movimentado isoladamente a conta bancária objeto
da apuração, praticou a conduta definida como fato gerador do imposto de renda.
UTILIZAÇÃO DA TABELA ANUAL
Os rendimentos apurados a partir de depósitos bancários estão sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
A utilização de conta corrente bancária de pessoa jurídica extinta, por dois
anos-calendário consecutivos representa conduta dolosa que atrai a aplicação da multa
qualificada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005,2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inexistiu
cerceamento ao direito de defesa do autuado, posto que o fisco procedeu a mais de uma
intimação para apresentação de documentos que aquele detinha poderes para apresentá-
los. Recurso Voluntário Negado. CARF. Acórdão 2402-005.594. Sessão 19/01/2017
Desta forma, se o Fato Gerador do IRPF é complexivo e se aperfeiçoa no dia
31/12 de cada ano-calendário e, considerando que o presente lançamento diz respeito ao Ano
Calendário de 2003, o fato gerador se deu em 31/12/2003, ocorrendo a decadência apenas em
31/12/2008.
Mesmo que se alegue a prescrição intercorrente, é de ciência inequívoca que a
Súmula 11 estabelece que não se aplica prescrição intercorrente para créditos tributários no
processo administrativo fiscal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar suscitada pela recorrente.
Com relação às despesas médicas alvo de glosa de dedução, alinho-me ao
entendimento esposado na decisão de piso no sentido que os recibos apresentados não são
suficientes para sanar a motivação da glosa, razão pela qual a recorrente deveria diligenciar aos
profissionais médicos para sanear as deficiências apontadas ou apresentar outros meios de
comprovação da regularidade dos recibos em referência.
Em relação aos demais argumentos veiculados em seu recurso voluntário, tendo
em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do
CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723833/2009-18

Inicialmente, reproduzimos o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99,
que trata da sujeição de todas as deduções à comprovação documental:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Considerando as argumentações apresentadas acerca de sua situação financeira e a de
seus parentes, cumpre esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único, do art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN:
“Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, sem poder apreciar argüições de cunho pessoal, pois o poder da
autoridade administrativa é vinculado, sob pena de responsabilidade funcional,
sobretudo em função do caráter restritivo da dispensa do cumprimento das obrigações
tributárias, estabelecido no art. 111, I, do CTN:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;(...)”
Quanto às deduções com dependentes, a glosa recaiu sobre seus netos Pedro G. de C.
do Valle, Rodrigo G. de C. Barbosa e Joana R. de Campos (fls. 15, 21/26). Assim,
vejamos o disposto no art. 35 da Lei no 9.250/95, que dispõe sobre os que são
considerados dependentes para fins da legislação tributária:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.(grifo
nosso)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723833/2009-18

Afirma a Contribuinte que não possui as guardas judiciais de seus netos, exigência essa
contida no inc. V acima, motivo por que a glosa deve ser mantida integralmente, a
despeito da comprovação da efetividade do pagamento das despesas e da relação de
parentesco.
Quanto às deduções com instrução, reproduzimos o art. 81 do RIR/99, acerca do
assunto:
“Art. 81 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o
e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea “b”).(grifo nosso)
Desta forma, depreende-se que as despesas dedutíveis são somente aquelas relativas à
própria Contribuinte e a seus dependentes na declaração de ajuste.
As despesas glosadas se referem a seus netos Joana, Rodrigo e Pedro (fl. 132), os quais
foram glosados como dependentes, como exposto anteriormente. Desta forma, a
despeito de suas considerações acerca da desigualdade de tratamento, da justiça, e das
matérias jornalísticas trazidas, essas despesas não podem aqui ser consideradas
dedutíveis, a teor do dispositivo legal reproduzido.
Quanto às despesas médicas, reproduzimos o art. 80 do RIR/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)(grifo nosso)
Relativamente ao plano de saúde da CAARJ, a dedução foi pleiteada no valor líquido de
R$ 17.755,25 (= R$ 19.997,69 – R$ 2.242,44 não dedutível)(fl. 132). A Fiscalização
acatou o valor parcial de R$ 4.940,74, correspondente à soma das despesas da própria
Contribuinte (R$ 3.033,38 - fl. 71) e de seu dependente Mario César Gomes de Campos
(R$ 1.907,36 - fls. 74, 132). Assim, restou glosado o valor parcial de R$ 12.814,51,
correspondente às despesas de seu ex-marido Luiz Candido C. de Campos, de seus
filhos Claiz e Álvaro, e de seus netos Rodrigo, Pedro, Joana e Luisa (fl. 72/73, 75/78,
80, 84/85), todos não dependentes na DIRPF em análise.
Acerca da dedutibilidade dos planos de saúde, a Contribuinte reproduziu em sua
impugnação a seguinte orientação (fls. 8/9), supostamente disponibilizada no site da
RFB:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723833/2009-18

Para melhor análise, reproduzimos a orientação contida na coletânea Perguntas &
Respostas IRPF do exercício 2007, disponibilizada no sítio da RFB na Internet, que
tratou do mesmo assunto:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos ao plano de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Destacamos, assim, divergências substanciais (familiares x filhos, não podendo x
podendo) entre a orientação reproduzida pela Contribuinte e a disponibilizada pela RFB,
sendo importante alertar a Defendente quanto à busca de informações em fontes
seguras.
A orientação contida na pergunta 356 se refere a um tratamento diferenciado, que
permitiu, naquele ano, a dedução de despesas com planos de saúde do outro cônjuge e
dos filhos, que, mesmo podendo ser considerados dependentes, entregaram DIRPFs em
separado sob determinadas condições. Desta forma, de pronto, concluímos que as
despesas referentes aos netos Rodrigo, Pedro, Joana e Luisa não podem aqui ser
consideradas dedutíveis. Quanto a Luiz Candido, a própria Contribuinte o denomina
como ex-marido (fl. 7), concluindo-se pela indedutibilidade de sua despesa. Quanto a
seus filhos Claiz e Álvaro, estes possuíam em 2006 a idade de 44 e 40 anos,
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723833/2009-18

respectivamente (fls. 117, 121), o que não os permitia ser considerados dependentes a
teor do art. 35, inc. III, e §1o, da Lei no 9.250/95, reproduzido no início deste voto.
Conclui-se, assim, por manter a glosa integral do valor de R$ 12.814,51, em
cumprimento ao disposto no §1o, inc. II , do art. 81 acima.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de prescrição e decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 212
DF CARF MF
Original